Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença relativo à constituição de capital para assegurar o pagamento de pensão alimentícia, com base no artigo 533 do CPC. A embargante sustentou a existência de omissão e contradição quanto à análise de valor específico (R$ 388.080,00) e à documentação apresentada para comprovação do alegado excesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no agravo de instrumento, inclusive quanto à constituição de capital e à insuficiência das planilhas apresentadas pelo executado.
5. A alegação de vício quanto ao valor de R$ 388.080,00 foi devidamente enfrentada, com base no artigo 533 do CPC, que impõe a constituição de capital para garantir o adimplemento integral das obrigações alimentares, incluindo as parcelas vincendas. A suposta omissão quanto à documentação foi igualmente apreciada, tendo o colegiado concluído que as planilhas apresentadas não eram suficientes para comprovar o excesso alegado.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.